Tribunal: TJDFT
Processo: 0720305-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU CANDIDATO DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS. COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC.
2. Candidato ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de reconhecimento do direito de concorrer às vagas destinadas a pessoas negras no concurso para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal.
3. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento em coisa julgada e ausência de interesse de agir, por entender que os pedidos e fundamentos já haviam sido apreciados em demanda anterior, com trânsito em julgado.
II. Questão em discussão:
4. A controvérsia reside em saber: i) se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e a anterior, de modo a configurar coisa julgada; ii) se a inclusão do Distrito Federal no polo passivo justifica nova análise judicial; e iii) se há interesse de agir na propositura da nova ação.
III. Razões de decidir:
5. Configura-se a coisa julgada quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC.
6. Ainda que o polo passivo da nova demanda inclua ente público não presente na ação anterior, verifica-se identidade substancial quando este atua por meio de delegação do agente originalmente demandado.
7. A decisão transitada em julgado em 07/05/2024 apreciou o mesmo ato administrativo, com base nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, e com idêntico pedido de anulação da desclassificação do autor no procedimento de heteroidentificação.
8. Os limites objetivos da coisa julgada abrangem o pedido e a causa de pedir, enquanto os subjetivos vinculam as partes e seus representantes legais ou institucionais.
9. A propositura de nova ação com o mesmo objeto, após o trânsito em julgado da anterior, viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
IV. Dispositivo:
10. Apelação cível conhecida e não provida.